Tribunal: TJBA
Processo: 8002366-15.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002366-15.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: EDSON ALEIXO SANTOS

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES, LEOPOLDINO DE SA REIS

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Telefônica Brasil S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por EDSON ALEIXO SANTOS, na qual o Autor alegou inexistência de relação jurídica que justificasse a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e pleiteou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos apresentados pela Ré, consistentes em telas sistêmicas e faturas emitidas, são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual e estabelecer se a inscrição do nome do Acionante em cadastros de inadimplentes afigura-se legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas e as faturas emitidas pela Suplicada, ora Apelante, são consideradas provas válidas e suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, ainda que unilateralmente produzidos, uma vez que tais elementos atendem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A contratação da linha telefônica fixa nº 1142054350, em 31.05.2018, foi realizada mediante teleatendimento, e as informações documentadas, como o endereço do Requerente, faturas, registro de ligações e de pagamentos, corroboram a existência de vínculo contratual e a veracidade do débito.

5. A negativação em cadastro de inadimplentes, portanto, decorreu do exercício regular do direito, inexistindo ilicitude ou abuso de direito.

6. O ônus sucumbencial deve ser invertido, impondo-se, exclusivamente ao Apelado, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de Justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Sentença reformada, julgando-se improcedente a lide.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.308528-6/001; TJ-BA – Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

_________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8002366-15.2023.8.05.0078
,
em que figura como Recorrente

a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
sendo Recorrido
EDSON ALEIXO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.